Tribunal: STF
Processo: RE 1601095
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS). ILICITUDE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante diligência policial realizada sem mandado judicial, em residência onde foram apreendidos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais militares na residência do recorrido, sem mandado judicial, encontra amparo em situação de flagrante delito ou em consentimento válido, de modo a legitimar as provas obtidas e viabilizar o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais na residência do recorrido ocorreu sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas razões que configurassem flagrante delito. 4. A informação prestada por terceiro, colhida na via pública, desacompanhada de indícios objetivos e verificáveis, não constitui motivo suficiente para afastar a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar. 5. A alegação de consentimento para o ingresso no domicílio não foi corroborada por prova inequívoca de que tenha sido livre e voluntário, não se podendo presumir sua validade diante de alegações de coação. 6. As provas decorrentes do ingresso irregular são ilícitas, assim como aquelas delas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 7. Ausente justa causa para a ação penal, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões previamente demonstradas e baseadas em elementos objetivos, sob pena de ilicitude das provas obtidas." "2. A simples menção, por terceiro abordado fora do imóvel, à existência de crime no interior da residência não legitima, por si só, a violação de domicílio." "3. A ausência de comprovação inequívoca da voluntariedade do consentimento para entrada policial em residência impede a convalidação da diligência." "4. Provas obtidas mediante violação de domicílio, sem justificativa legal, são ilícitas, bem como as delas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal nº 5050434- 54.2022.8.09.0051, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 22.04.2024; STJ, HC nº 685.593/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 859.677/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.08.2025 (documento 11). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XI e LVI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

A diligência policial teve origem em denúncia anônima e foi sucedida pela abordagem de um menor nas imediações da casa, o qual declarou que teria adquirido drogas no local. Entretanto, tal narrativa, desacompanhada de outros elementos de corroboração, não é suficiente para caracterizar flagrante apto a justificar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. 
Como bem assentou o juízo a quo, a mera alegação de um terceiro, colhida em via pública, não configura razão fundada para o ingresso forçado em residência, sendo indispensável que haja elementos objetivos, prévios e verificáveis que indiquem, de forma clara, a ocorrência de crime em seu interior.
[...]
Acrescente-se que a suposta autorização do recorrido para ingresso dos policiais carece de prova robusta. Não se demonstrou nos autos, de maneira inequívoca, que o consentimento tenha sido livre e voluntário, não se podendo presumir sua validade diante de alegações de coação.
[...]
Nesse contexto, todas as provas obtidas a partir da invasão domiciliar revelam-se ilícitas, assim como aquelas delas derivadas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, não podendo servir de lastro para a persecução penal (doc. 11, p. 7). 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foi devidamente justificada a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

No caso dos autos, durante patrulhamento de rotina, os agentes públicos receberam uma denúncia anônima sobre intensa movimentação associada ao tráfico de entorpecentes em um endereço específico. Ao chegarem ao local, avistaram um indivíduo saindo e o abordaram.

A testemunha declarou ter comprado substâncias ilícitas do acusado, o que fundamentou a entrada dos policiais em sua residência. No local, foram apreendidos 52 gramas de crack, distribuídos em um pedaço maior e diversos pedaços menores. Além da droga, foram encontrados uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, embalagens plásticas e R$ 10,50 em espécie.

Nesse sentido, entendo haver fundadas razões para a busca domiciliar, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

No  caso da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).
 
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 638 do Código de Processo Penal, em conjunto com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a validade da busca domiciliar e a contrariedade ao Tema 280 da Repercussão Geral, declarando a licitude das provas obtidas no caso. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator